Tribunal: TJSP
Processo: 1011580-40.2019.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM VIAGEM DE RETORNO AO PAÍS – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Empresa transportadora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Inadimplemento contratual consistente no extravio temporário da

Ementa:
"AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM VIAGEM DE RETORNO AO PAÍS – DANOS MORAIS – I- Sentença de improcedência – Apelo do autor – II- Empresa transportadora que responde objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC – Inadimplemento contratual consistente no extravio temporário da bagagem – Entretanto, embora seja obrigação da companhia aérea transportar a bagagem ao destino contratado e dentro do prazo pactuado, dos fatos narrados na exordial não se verifica a configuração de dano moral indenizável – Bagagem que foi extraviada no voo de retorno ao país, e foi restituída ao autor em 14 dias – Não demonstrado nenhum prejuízo concreto minimamente relevante oriundo da demora no recebimento da bagagem em sua residência – Inexistência, ademais, de qualquer evidência de situação vexatória ou excesso imputável à ré – Configurado apenas mero descumprimento contratual – Narrativa dos fatos que não evidencia situação extraordinária, acima do tolerável, inexistindo desdobramentos excepcionais capazes de abalar a normalidade psíquica ou a personalidade do autor – Mero aborrecimento – Danos morais não caracterizados – Indenização indevida – Ação improcedente – Sentença mantida – Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Honorários advocatícios majorados, com base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da causa - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050743
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011580-40.2019.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
GLAUCIO LUIZ DA SILVA, é apelado LATAM AIRLINES GROUP S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011580-40.2019.8.26.0003 -Voto no
2
VOTO No: 37674
APEL.No: 1011580-40.2019.8.26.0003
COMARCA: SÃO PAULO 3a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL III
APTE. : GLAUCIO LUIZ DA SILVA
APDA. : LATAM AIRLINES GROUP S/A
JUIZ PROLATOR: CAROLINA BERTHOLAZZI
“AÇÃO INDENIZATÓRIA
TRANSPORTE AÉREO
INTERNACIONAL
EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE
BAGAGEM VIAGEM DE RETORNO AO PAÍS

DANOS MORAIS I- Sentença de improcedência Apelo
do autor
II- Empresa transportadora que responde
objetivamente pelas consequências do ato ilícito a que deu
ensejo, aplicando-se ao caso as disposições do CDC

Inadimplemento
contratual
consistente
no
extravio
temporário da bagagem Entretanto, embora seja obrigação
da companhia aérea transportar a bagagem ao destino
contratado e dentro do prazo pactuado, dos fatos narrados na
exordial não se verifica a configuração de dano moral
indenizável Bagagem que foi extraviada no voo de retorno
ao país, e foi restituída ao autor em 14 dias
Não
demonstrado nenhum prejuízo concreto minimamente
relevante oriundo da demora no recebimento da bagagem
em sua residência
Inexistência, ademais, de qualquer
evidência de situação vexatória ou excesso imputável à ré
Configurado apenas mero descumprimento contratual

Narrativa dos fatos que não evidencia situação extraordinária, acima do tolerável, inexistindo desdobramentos excepcionais capazes de abalar a
normalidade psíquica ou a personalidade do autor Mero
aborrecimento
Danos morais não caracterizados

Indenização indevida
Ação improcedente
Sentença
mantida
Sentença proferida e publicada quando já em
vigor o NCPC Honorários advocatícios majorados, com
base no art. 85, §11, do NCPC, para 15% sobre o valor da
causa - Apelo improvido.”
Apelo do autor em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação de indenização
por dano moral.
Alega que a bagagem extraviada somente lhe
foi entregue 14 dias após o desembarque. Aduz que, na
bagagem extraviada, estavam roupas, itens de higiene
pessoal e presentes para seus familiares. Sustenta que os
danos
morais
restaram
caracterizados,
sendo
devida
indenização. Requer o total provimento do recurso, para
reformar a r. sentença, julgando-se procedente ação (fls.
125/130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011580-40.2019.8.26.0003 -Voto no
3
Contrarrazões da ré às fls. 136/148,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por dano
moral, movida por Glaucio Luiz da Silva em face de Latam
Airlines Group S/A, tendo em vista o extravio temporário
da bagagem do autor.
Segundo consta dos autos, em 10/08/2018, o
autor embarcou em voo da empresa ré, partindo de Londres
com destino a São Paulo (fls. 20).
Ocorre que, ao chegar ao destino, o autor
verificou que sua bagagem havia sido extraviada (fls.
21).
A mala extraviada apenas foi entregue ao
autor passados 14 dias do ocorrido.
Aduz o autor que estava chegando de viagem
no dia dos pais, razão pela qual o extravio da bagagem
com presentes e lembranças causou-lhe constrangimentos.
Sentindo-se lesado, ingressou o autor com
a presente ação, pugnando pela condenação da empresa ré
ao pagamento de indenização por danos morais.
Em primeira instância, a ação foi julgada
improcedente, entendendo a MM. juíza a quo pela
inexistência de danos morais indenizáveis. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado a arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com
os honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o
valor da causa (R$8.000,00 fls. 12).
Contra esta decisão insurge-se o autor.
Como sabido, a empresa responsável pelo
transporte de passageiros responde objetivamente pelos
danos causados àqueles, independentemente da prova da
culpa, sendo suficiente a prova da existência da relação
de causalidade entre o fato e o dano.
Restou comprovado nos autos que o autor
era passageiro da ré (fls. 20), de sorte que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011580-40.2019.8.26.0003 -Voto no
4
transportadora
responde
pelas
consequências
do
ato
ilícito a que deu ensejo, aplicando-se ao caso as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Neste aspecto, esclareça-se que o Colendo
STF, quando do julgamento do RE no 636331/RJ, sob regime
da repercussão geral, firmou a seguinte tese, aplicável a
demandas que envolvam transporte aéreo internacional de
passageiro: “Nos termos do art. 178 da Constituição da
República,
as
normas
e
os tratados internacionais
limitadores
da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de
Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código
de Defesa do Consumidor”.
Referida
limitação,
contudo,
aplica-se
apenas à indenização por dano material decorrente de
extravio de bagagem.
Assim, uma vez que, no presente caso,
discute-se, somente, a indenização por danos morais, não
há que se aplicar as limitações previstas nas Convenções
de Varsóvia e Montreal.
Na
espécie,
restou
incontroverso
o
extravio da bagagem do autor, de modo que restou
configurado
o
efetivo
inadimplemento
contratual
e
consequente falha na prestação do serviço de transporte.
“O
contrato
de
transporte
constitui
obrigação de resultado. Não basta que o transportador
leve o transportado ao destino contratado. É necessário
que o faça nos termos avençados (dia, horário, local de
embarque e desembarque, acomodações, aeronave etc.)”
(STJ; REsp no 151401/SP; Rel. Ministro Humberto Gomes de
Barros; DJ 01-7-2004 p. 188).
Entretanto, embora seja obrigação da companhia aérea transportar a bagagem ao destino
contratado e dentro do prazo pactuado, dos fatos narrados
na exordial não se verifica a configuração de dano moral
indenizável.
A bagagem foi extraviada no voo de retorno
ao país, e foi restituída ao autor em 14 dias, não
restando demonstrado nenhum prejuízo concreto minimamente
relevante oriundo da demora no recebimento da bagagem em
sua residência. Inexiste, ademais, qualquer evidência de
situação vexatória ou excesso imputável à ré, configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011580-40.2019.8.26.0003 -Voto no
5
apenas mero descumprimento contratual.
Em
outras
palavras,
não
se
verifica
situação passível de causar gravosa repercussão externa
ou humilhação que fuja à normalidade, justificadora do
pedido indenizatório por danos morais. Inadmissível alçar
os
fatos
descritos
à
circunstância
que
provoque
perturbação de ordem psíquica.
Da narrativa contida nos autos, não se
vislumbra que tal hipótese tenha abalado o autor
psicologicamente de forma relevante. Entende-se que a
narrativa dos fatos não evidencia situação extraordinária, acima do tolerável, inexistindo desdobramentos excepcionais capazes de abalar sua
normalidade psíquica ou sua personalidade.
Assim, bem destacou a douta magistrada a
quo:
“O extravio temporário da bagagem, sem que
isso tenha causado qualquer tipo de consequência gravosa
na vida do consumidor, não passa de mero transtorno e
aborrecimento.
Note-se que o autor já se encontrava em
sua residência. Ademais, não é crível que o autor tenha
suportado algum constrangimento por não poder entregar o
presente de dia dos pais, sendo certo que pessoas tão
próximas são capazes de entender a situação.” (fls. 120).
Sobre o tema, veja-se a jurisprudência:
“APELAÇÃO
Ação indenizatória de danos
morais. Responsabilidade Civil. Contrato de transporte
aéreo internacional. Extravio temporário de bagagem no
voo de retorno ao país. Decisão de improcedência.
Localização e devolução da bagagem em seis dias. Ausência
de configuração de dano moral. Sentença confirmada por
seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do
RITJSP. Recurso desprovido.” (TJSP; 38a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1008983-06.2019.8.26.0066;
Rel. Flávio Cunha da Silva; julgado em 17/08/2020).
“TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Extravio
temporário de bagagem no voo de retorno ao país.
Localização e devolução da bagagem em cinco dias.
Privação temporária que não configura ofensa moral. Dano
material. Reconhecimento. Avaria em uma das bagagens.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011580-40.2019.8.26.0003 -Voto no
6
Ressarcimento
devido.
Sentença
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJSP; 38a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1106280-08.2019.8.26.0100;
Rel. Fernando Sastre Redondo; julgado em 27/11/2020).
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
Transporte aéreo - Extravio temporário de bagagem - Perda
que seu deu no voo de retorno da passageira, a qual já se
encontrava no Estado de domicílio - Devolução após 42
horas do desembarque - Bens contidos na bagagem, cuja
privação temporária não configura ofensa a direito da
personalidade
-
Ausência
de
dano
moral
-
Mero
descumprimento contratual que não enseja reparação -
RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; 11a Câmara de Direito
Privado; Apelação Cível no 1104454-15.2017.8.26.0100;
Rel. Renato Rangel Desinano; julgado em 27/09/2018).
“DANO
MORAL.
TRANSPORTE
AEREO
INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. 1. O extravio de
bagagem não gera dano moral, quando a parte autora não
prova os danos sofridos pelo extravio temporário (5
dias), após retorno de viagem bem sucedida ao exterior.
2. A recuperação da mala em 5 dias, quando o autor já
estava de volta ao seu país, deve ser considerado mero
aborrecimento. 3. Além disso, como corretamente consignou
a r. sentença 'o remédio de uso contínuo do autor, não
obstante a prudência recomende que seja levado na bagagem
de mão, evidentemente poderia ser facilmente adquirido em
qualquer farmácia, certo que possui valor módico (cerca
de 40 reais), não sendo minimamente crível que o autor
não tivesse como adquiri-lo, já que voltava de Oslo,
Noruega, um dos destinos mais caros do mundo'. Sentença
mantida por seus próprios fundamentos. Art. 252, do
RITJSP.” (TJSP; 14a Câmara de Direito Privado; Apelação
Cível no 1023018-29.2020.8.26.0100; Rel. Melo Colombi;
julgado em 18/08/2020).
De tal sorte, os fatos que embasaram o
pleito indenizatório do autor não se amoldam nas
situações capazes de ofender sua honra, já que não
constituem ato vexatório ou que ensejasse humilhação,
vergonha ou abalo emocional.
Assim, incabível a configuração de abalo
psicológico no caso em tela, tratando-se, em verdade, de
mero dissabor, não havendo dano presumido.
Enfim,
não
houve
qualquer
fato
que
ensejasse humilhação ou vergonha, mas apenas contratempo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011580-40.2019.8.26.0003 -Voto no
7
De rigor era, pois, a improcedência, da
ação, exatamente como constou do decisum a quo.
Uma vez que a r. sentença foi proferida e
publicada quando já em vigor o NCPC, tendo em vista o
trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base
no art. 85, §11, do NCPC, majora-se os honorários
advocatícios para 15% sobre o valor da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator